Tribunal: TJMT
Processo: 1020543-92.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020543-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CHRISTYAN BELCHIOR FINI - CPF: 028.673.691-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERES DE OLIVEIRA - CPF: 718.655.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO REDES BARBOSA - CPF: 024.630.821-43 (TERCEIRO INTERESSADO), THAUAN FREITAS DA MATA - CPF: 040.570.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO HENRIQUE CORREA DUARTE - CPF: 035.552.421-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 022.291.711-35 (ADVOGADO), VICTOR ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO - CPF: 020.996.281-06 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), WALDISNEY DUARTE DA SILVA - CPF: 025.995.791-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 022.291.711-35 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020543-92.2021.8.11.0000

PACIENTE: VICTOR ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO
IMPETRANTE: BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, FRAUDES EM MEIO VIRTUAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – 1) NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA COMICILIAR – NÃO VERIFICAÇÃO – CRIME PERMANENTE EM ANDAMENTO – EXISTENTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANTE ANTES DO INGRESSO NO DOMICÍLIO, JUSTIFICADOS POSTERIORMENTE – PRECEDENTES – 2) INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– NÃO COMPROVAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE DO AGENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3) RIGO POR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EVIDENCIADA – 4) PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não prospera a alegação de nulidade da busca domiciliar quando esta, a despeito de ocorrer sem mandado judicial, dá-se em nítido contexto de flagrante delito de crime permanente, a teor da reinante jurisprudência.

2. Imperiosa a manutenção da custódia prévia do paciente, se constatado que a decisão foi decretada a fim de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva do paciente.

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares quando estas se revelarem insuficientes para a garantia da ordem pública, sobretudo quando evidenciada a imperiosa necessidade do encarceiramento.

4. Os predicados favoráveis, ainda mais quando não comprovados, não têm força suficiente para afastar a conveniência da prisão cautelar.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020543-92.2021.8.11.0000

PACIENTE: VICTOR ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO
IMPETRANTE: BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela douta advogada, doutora
Barbhara Hellena Oliveira e Silva
, em favor de
Victor André Arruda Castro Filho
, preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo, e associação criminosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Aduz, inicialmente, a ilicitude da busca domiciliar, que teria sido realizada em desacordo com os requisitos legais, causando, por isso mesmo, a ilicitude por derivação das demais provas colhidas.

Afirma, ainda, que a segregação cautelar é manifestamente ilegal, porquanto estão ausentes os elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aponta, nesta medida, a insuficiência da fundamentação utilizada na decisão combatida.

Propala, outrossim, que o paciente é primário, possui residência fixa, reunindo predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar o curso da ação penal em liberdade.

Por fim, entende ser viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que se revogue a prisão preventiva, ou, alternativamente para que sejam aplicadas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida no id. 109498463.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 110672985.

Parecer, de id. 111833976, do Procurado de Justiça Hélio Américo, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021